Tribunal: TCU
Processo: 033.758/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas devido à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio de termo de compromisso para execução de sistema de esgotamento sanitário no município de Piranhas/AL, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade do município de Piranhas/AL; 9.2. com fundamento nos art. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Dante Alighieri Salatiel de Alencar Bezerra de Menezes e da Pimentel Engenharia Ltda., dando-lhes quitação; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Manoel Brasiliano de Santana, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados a partir de cada uma das datas indicadas até sua efetiva quitação, abatendo-se a importância já recolhida, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, descontando-se os valores já ressarcidos: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 967.574,17 4/1/2012 (D) 645.049,45 20/2/2013 (D) 645.049,45 6/3/2014 (D) 205.254,82 12/7/2018 (C) 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Manoel Brasiliano de Santana multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República em Alagoas, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. informar o teor desta decisão à Funasa e aos responsáveis.